Tribunal: TJES
Processo: 5000274-72.2023.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-72.2023.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARA JAHEL LTDA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME NÃO ANOTADO NO DETRAN. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra sentença proferida em Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por LARA JAHEL LTDA, a qual declarou a ilegitimidade da apreensão do veículo Land Rover Discovery Sport SE R-Dynamic 2.0, Placa SFQ8A22, promovida em ação de busca e apreensão, reconhecendo a boa-fé da embargante na aquisição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aquisição do veículo por terceiro, em data anterior à reanotação do gravame fiduciário no órgão de trânsito, configura posse de boa-fé capaz de impedir a oponibilidade da garantia fiduciária não registrada no momento da transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aquisição do veículo pela embargante ocorreu em 24/03/2023, mediante pagamento comprovado e documentação regular, quando não havia gravame fiduciário registrado junto ao DETRAN/ES.

A baixa anterior do gravame, ainda que aparentemente fraudulenta, não impede o reconhecimento da boa-fé da adquirente, em razão da presunção de veracidade dos registros públicos.

A posterior reinserção do gravame, em 28/03/2023, é ineficaz contra terceiro que adquiriu o bem anteriormente, de forma regular e sem qualquer impedimento nos registros oficiais.

A jurisprudência do STJ (Súmula 92) e desta Corte Estadual firmou entendimento no sentido de que a alienação fiduciária não anotada no CRV é inoponível ao terceiro de boa-fé.

A ausência de indícios de má-fé da embargante e a inexistência de gravame no momento da aquisição legitimam a sua posse e propriedade sobre o veículo, cabendo à instituição financeira a busca de medidas próprias para a satisfação de seu crédito.

Alegações da apelante sobre supostas inconsistências na nota fiscal ou riscos de dano irreparável não infirmam a presunção de boa-fé reconhecida pelo juízo de origem, tampouco afastam o entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de anotação de alienação fiduciária no Certificado de Registro de Veículo (CRV) no momento da aquisição impede a sua oponibilidade ao terceiro adquirente de boa-fé.

A boa-fé do terceiro adquirente presume-se diante da regularidade formal da aquisição e da inexistência de registro impeditivo no órgão de trânsito.

A posterior reinserção do gravame fiduciário é ineficaz contra terceiro que adquiriu o bem anteriormente sem ciência da restrição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000274-72.2023.8.08.0033

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO: LARA JAHEL LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro Cível, ajuizada por
LARA JAHEL LTDA
, cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegitimidade da apreensão do veículo Land Rover, Modelo Discovery Sport SE. R-DYN. 2.0, Ano: 2022/2023, Placa: SFQ8A22, promovida no processo de Busca e Apreensão n.º 5000029-67.2023.8.08.0031, reconhecendo a boa-fé da embargante na aquisição do bem.

Em suas razões recursais (id 12754819), o BANCO TOYOTA alega, em síntese (i) que a sentença deve ser reformada, pois a venda do veículo por MARIA AUGUSTA MEDEIRO DOS SANTOS a terceiros configura alienação de coisa alheia como própria, já que o bem estava alienado fiduciariamente; (ii) que houve fraude na baixa do gravame fiduciário junto ao órgão de trânsito; (iii) que a posterior reinclusão do gravame revela a titularidade do banco sobre o bem e impede sua transferência a terceiros; (iv) que a nota fiscal de venda emitida por LARA JAHEL LTDA para LUCAS SILVA em 03/04/2023 compromete a veracidade da cadeia aquisitiva alegada; (v) que há risco de dano irreparável, caso o bem seja mantido com a embargante; e (vi) que deve ser deferido efeito suspensivo ao recurso, com a manutenção da apreensão do veículo, e, ao final, a improcedência dos embargos de terceiro.

Em contrarrazões (id 12754823), LARA JAHEL LTDA aduz que (i) a inadmissibilidade do recurso, por inobservância ao princípio da dialeticidade, já que as razões recursais reproduzem integralmente a contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença; (ii) que adquiriu o veículo de LUCAS SILVA em 24/03/2023, antes da reinserção do gravame fiduciário, ocorrida em 28/03/2023; (iii) que inexistia qualquer impedimento no DETRAN ou CRLV à época da aquisição; (iv) que houve pagamento regular pelo veículo, mediante TED, e a formalização da transação com firma reconhecida em cartório; (v) que a boa-fé está presumida e não foi infirmada pela instituição financeira; (vi) que incidem as Súmulas 92 e 375 do STJ; e (vii) que o recurso deve ser desprovido, com majoração da verba honorária.

Pois bem.

Como visto, a matéria devolvida a esta Câmara diz respeito à validade da aquisição de veículo automotor objeto de alienação fiduciária não registrada no momento da transferência, cuja posse foi posteriormente constrita em ação de busca e apreensão.

O cerne da controvérsia reside em saber se a embargante/apelada, LARA JAHEL LTDA, adquiriu o bem de boa-fé, inexistindo registro de gravame no órgão de trânsito, e se tal circunstância impede a oponibilidade da alienação fiduciária em seu desfavor.

Consta dos autos que a embargante adquiriu o veículo Land Rover Discovery Sport, Placa SFQ8A22, de LUCAS DA SILVA, mediante pagamento de R$ 300.000,00 (comprovado via TED), em 24/03/2023. O recibo foi firmado com reconhecimento de firma por autenticidade, a autorização de transferência constava regular e
não havia registro de restrição fiduciária na base do DETRAN/ES àquela data.

De fato, é preciso que se tenha em mente que o gravame existia nos registros do veículo, contudo, fora, ao que tudo indica, de forma fraudulenta, baixado, antes da aquisição.

Somente em 28/03/2023 o gravame fiduciário foi novamente inserido no sistema, por força do agir da Instituição Financeira, ou seja, a restrição fora lançada após a aquisição pela embargante, havida em 24/03/23.

Cumpre enfatizar que o cerne da proteção ao terceiro adquirente de boa-fé repousa sobre o princípio da segurança jurídica e da confiabilidade dos registros públicos, os quais são destinados justamente a conferir publicidade, autenticidade e presunção de veracidade aos atos neles inscritos. Assim, não pode ser atribuído ônus ao terceiro adquirente de verificar relações contratuais internas entre credor e devedor que, embora existentes, não se refletiam no registro do veículo no momento da transferência.

O artigo 1.361, §1º, do Código Civil, é categórico ao dispor:

“
1.361 -
Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§1º. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa e o credor possuidor indireto.”

Contudo, para que essa constituição produza efeitos perante terceiros, é necessário que haja a publicidade adequada da restrição, sob pena de afronta ao disposto no artigo 1.245, §1º, do mesmo diploma:

“ Art. 1.245 (...).

§1º - Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Analogicamente, tal lógica se aplica ao registro de veículos automotores, em que a oponibilidade de direitos reais é condicionada à sua anotação no Certificado de Registro de Veículo (CRV), conforme exige a legislação de trânsito.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que à época da aquisição do bem, inexistindo anotação de gravame fiduciário no CRV (Certificado de Registro de Veículo), a alienação fiduciária não é oponível a terceiro de boa-fé, nos termos da Súmula n.º 92 do STJ:

"Súmula 92/STJ: A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor."

Este Tribunal, em casos análogos, já reconheceu a boa-fé do adquirente, quando inexistente o registro de restrição do veículo, como no caso concreto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - ILEGITIMIDADE – TEORIA DA ASSERÇÃO - COMPRA DE VEÍCULO – PRESUNÇÃO ADQUIRENTE DE BOA FÉ - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR À RESTRIÇÃO JUDICIAL ANOTADA JUNTO AO PRONTUÁRIO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...).

4. Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando não houver registro no órgão competente acerca da restrição de transferência do veículo.
E, na hipótese dos autos, a embargante anexou documento de autorização de transferência de veículo datada de 19/12/2022, sendo anterior à determinação de restrição via Renajud. 5. Recurso conhecido e desprovido. Pedido de reconsideração prejudicado. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5003299-95.2023.8.08.0000, Data: 10/Jul/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS - COMPRA DE VEÍCULO – ADQUIRENTE DE BOA FÉ - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR AO REGISTRO DA RESTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Segundo o enunciado da Súmula n. 375 do STJ, “[o] reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 2) Na hipótese, em que pese realização da penhora antes da aquisição do veículo, a restrição não fora registrada à época, conforme se depreende do Dossiê Consolidado do Veículo.
3) Inexistindo gravame no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, no momento da transferência do bem, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente.
4) Recurso desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5009252-06.2024.8.08.0000, Data: 27/Sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA).

Nesse mesmo sentido, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO CONSTANTE NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. VENDA A TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE QUE NÃO CONTEMPLA A CELERIDADE E A ECONOMIA PROCESSUAL. INVIABILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO PARA QUE O CREDOR LESADO PERSIGA SEU CRÉDITO. POSSIBILIDADE.

1. A teor da Súmula 92/STJ, se não consta a anotação referente à alienação fiduciária no certificado de registro do veículo automotor, não é oponível a avença ao terceiro que adquiriu bem de boa-fé.

(...)

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 916.107/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2012, DJe de 19/4/2012.)

Portanto, inegável a boa-fé da Terceira adquirente do bem - até mesmo diante da ausência sequer de indícios em sentido contrário - contra quem não se opõe a garantia da alienação fiduciária, como já sumulou o STJ.

Veja-se que o caso concreto revela, sim, indícios de fraude diante da baixa imotivada do gravame logo antes da alienação do bem pelo devedor fiduciário, que vende o veículo a um intermediário, que logo em seguida, o leva para outro Estado da Federação e o aliena à Autora.

Tal estratagema e mesmo a fraude aparente na baixa do gravame, não podem, contudo, serem atribuídos à Autora-Apelada, cuja boa-fé há de ser presumida, notadamente diante da ausência de indícios em sentido contrário.

O que causa espécie é a circunstância em que o devedor fiduciário, ciente de sua inadimplência e, logicamente, ciente da restrição que imperava sobre o bem, logra êxito, sem obste aparente, em proceder a alienação do veículo, ato do qual se viu também vítima a terceira adquirente, inexistindo indícios de prova em sentido contrário, frise-se.

O fato concreto que há de ser considerado na hipótese concreta é que, o terceiro de boa-fé que adquire um bem, confiando na ausência de registro impeditivo ou de gravame, não pode ser prejudicado por falhas do sistema registral ou da conduta do titular anterior.

Portanto, ausente qualquer registro de impedimento no momento da aquisição, a embargante deve ser tida como titular legítima do bem, sendo ineficaz em seu desfavor a posterior reinserção do gravame.

Concluir de forma diversa importaria em onerar excessivamente o terceiro de boa-fé e fragilizar a segurança jurídica, abrindo-se à Instituição Financeira as vias legais, civis e criminais, para satisfação de seu crédito e responsabilização pelo ocorrido.

Por fim, tenho por certo que a tentativa da apelante de atribuir nulidade à aquisição a partir de inconsistências na emissão da nota fiscal revela-se insuficiente para afastar a presunção de boa-fé, à míngua de prova cabal em contrário.

Assim, mostrando-se a decisão recorrida em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e desta Corte Estadual, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em 1% os honorários advocatícios, dada a sucumbência recursal, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, tendo em ponderação o elevado valor da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.